Tribunal: TJSP
Processo: 2061888-67.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Alegação de que a desafetação do tema 987 do Superior Tribunal de Justiça em nada afeta a jurisprudência consolidada que consagra o princípio da preservação da empresa, em razão da sua função social - Alegação de que a realização de quaisquer atos executórios prejudica imensamente a continuidade do processo de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Alegação de que a desafetação do tema 987 do Superior Tribunal de Justiça em nada afeta a jurisprudência consolidada que consagra o princípio da preservação da empresa, em razão da sua função social - Alegação de que a realização de quaisquer atos executórios prejudica imensamente a continuidade do processo de recuperação judicial da embargante, vindo a colocá-la em risco, por prejudicar a saúde financeira da empresa no seu dia a dia e por configurar ato que frustrará o interesse dos credores habilitados na recuperação judicial – Alegação de que qualquer ordem que envolva ativo ou patrimônio da empresa em recuperação não poderá ser proferida por Juízo diferente daquele em que tramita a Recuperação Judicial – Acórdão nítido ao dispor que a Lei no 14.112, de 24 de dezembro de 2020, que altera a Lei no 11.101, expressa a possibilidade de constrição de bens de empresa em recuperação judicial por juízo diverso da recuperação judicial - Dispositivo legal que não obsta o prosseguimento da execução fiscal e possibilita ao juízo da execução fiscal determinar a constrição de bens, ainda que possa haver alguma determinação do juízo da recuperação quanto a eventual substituição, mas em regime de cooperação judicial, como pontuado pelo Superior Tribunal de Justiça ao ensejo do julgamento que desafetou e cancelou o Tema 987 -Pretensão de efeitos infringentes, com vistas ao reexame da matéria enfrentada – Recurso inadequado para esse fim – Prequestionamento - Embargos rejeitados.